Tribunal: TJMT
Processo: 1019910-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019910-81.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: DJEINISON RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado Allan Lopes Dias Fernandes, em favor de Djeinison Rodrigues, preso, em 27/10/2021, em flagrante delito, por suposta violação do art. 213 do CP.
Objetiva com o writ, inaudita altera pars, a concessão da medida de urgência, uma vez que o paciente se encontra custodiado em unidade prisional não compatível com a decisão que determinou sua internação provisória.
Aduz que o paciente é diagnosticado com graves doenças mentais, sendo que a autoridade coatora determinou a sua internação provisória, bem como a intimação do Estado para que providenciasse uma vaga em estabelecimento adequado, no prazo de 48hs, com a realização do procedimento necessário, como o translado e tratamento necessário.
Ocorre, alega o d. impetrante, que o prazo determinado transcorreu em 31/10/2021, e até a data da impetração o Estado “se manteve inerte, deixando o flagranteado que possui deficiência mental, preso em uma cadeia comum que é o caso da Cadeia pública de Colniza-MT, que não é adaptada para receber pessoas nestas condições”. Acrescenta que requereu à autoridade coatora pedido de providências em 01/11/2021, ante a ineficiência estatal e, no caso de não ser possível a internação do paciente, sustenta a possibilidade de se atingir o objetivo processual com a decretação de outras medidas cautelares, que não a restritiva da liberdade, entretanto, o pedido sequer foi analisado ou remetido ao MP para manifestação.
Destaca, que o paciente faz uso de cinco medicamentos controlados e, a unidade prisional não possui médico, nem enfermeira ou uma técnica em enfermagem para acompanha-lo.
Nisso amparada, requer a defesa, o deferimento da liminar, inaudita altera pars, para que seja expedido Alvará de Soltura em benefício do paciente; no mérito, a concessão definitiva do writ, ou a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, disposta nos incisos do art. 319 do CPP, ou, ainda, a aplicação de medidas de segurança que entender cabível.
É o relatório.
Decido.
Infere-se dos autos que o paciente encontra-se preso provisoriamente em virtude de ter invadido a residência em que morava a vítima Gabriela Rudes Martins, se masturbando em sua frente, a imobilizado, passado a mão em seus seios e tentado leva-la à força para a cama; segundo narrado no B. O., a vítima teria conseguido se desvencilhar e pedir por socorro, momento em que a mãe do suspeito teria chegado e interrompido o intento criminoso.
Em plantão Judiciário, o Juízo a quo, após verificar a higidez da prisão em flagrante, homologou-a e, ao analisar acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, verificou que a materialidade e os indícios de autoria, ressai do B.O., pelos depoimentos prestados no bojo do APFD, bem como pelo exame de corpo de delito; acrescentou, que em situação como esta, o requisito da ordem pública está presente.
No entanto, mencionou que o presente caso possui uma peculiaridade, considerando os atestados e laudos médicos juntados aos autos, bem como a manifestação do MP, precipuamente, no que concerne à culpabilidade do flagranteado, quanto no que concerne a seu histórico delitivo e processual. Destacou o laudo médico datado de 11/07/2019, que atesta que o paciente realizaria tratamento médico há mais de 5 (cinco) anos para diagnóstico de CID 10 compatíveis a (i) outros transtornos mentais especificados devidos a uma lesão e disfunção cerebral e a uma doença física e (ii) retardo mental grave. Descreve a patologia: “Apresenta importante má formação cerebral congênita, trazendo-lhe severas repercussões para o comportamento, cognição e vida social. Dentre as principais alterações mentais observadas, podemos citar: comportamento pueril, déficit cognitivo importante, desinibição e hipersexualização alucinação auditiva, irritabilidade, comportamento ocasionalmente instável e violento, roubo patológico. Teve severo atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Diante de tudo que foi exposto, da natureza irreversível da condição e da incapacidade para ajuizar precisamente a realidade, não há qualquer possibilidade de desenvolver vida laboral, bem como de responder pelos atos da vida civil”.
Denota-se, que a autoridade coatora, considerando que já foi instaurado anteriormente o incidente de insanidade mental (autos de no 0002287-70.2016.811.0105), bem como os documentos que comprovam que o quadro do flagranteado é irreversível, entendeu desnecessário a realização, neste momento, de nova perícia para averiguar a insanidade mental, visto que a documentação é robusta nesse sentido.
E, assim, decidiu o juízo a quo:
“[...], embora o caso delitivo preencha os requisitos da prisão preventiva, essa não se mostraria a mais adequada ao caso concreto, já que o flagranteado não possui discernimento para compreender o caráter pedagógico da prisão preventiva, por descumprimento da segregação domiciliar, ou reiteração delitiva.
Ao mesmo tempo, a soltura com medidas cautelares ou nova decretação da prisão domiciliar, não resguarda a ordem pública, considerado que conforme se tem nos autos, há reiterações delitivas por parte do requerido, por falta de discernimento e/ou entendimento das medidas aplicadas.
Cabe destacar que conforme relatado pela vítima, a mãe do acusado chegou a dizer que poderia comunicar a polícia, pois tem laudo comprovando a moléstia do filho, e que ele não ficaria preso, demonstrando que além do tratamento se mostrar insuficiente, a genitora não esboça preocupação, considerando que acredita que o filho sempre será solto por sua imputabilidade.
Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, como a reiteração delitiva, demonstrando a insuficiência do tratamento, que a prisão domiciliar e medidas cautelares diversas da prisão já aplicadas se mostraram ineficazes, a fim de garantir a ordem pública entendo que a internação provisória se mostra ao mais adequada ao caso concreto, [...].
Ante o exposto, DECRETO A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA de DJEINISON RODRIGUES, em estabelecimento adequado ao caso, para tratamento psiquiátrico, com fulcro no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal.
[...]
INTIME-SE o Estado de Mato Grosso que providencie uma vaga ao requerido, em estabelecimento adequado, no prazo de 48 horas, e realize todo o procedimento necessário, como translado e tratamento necessário.”
Em data subsequente, 29/10/2021, a Secretaria de Estado de Saúde – SES – Unidade Jurídica, visando o cumprimento da ordem judicial, solicitou informações junto ao CIAPS – Adauto Botelho, o qual encaminhou o Memorando no 139/2021 – AJ/DG/CIAPS/SES/MT, com informações atinentes a decisão encaminhada via endereço eletrônico, com o seguinte teor:
“Preliminarmente, mencionamos que o CIAPS Adauto Botelho atende pacientes psiquiátricos que se encontram em surto, sendo realizadas as internações a cada 07 (sete) dias, devido ao protocolo adotado para prevenção do covid-19.
Ademais, tendo em vista que esta unidade hospitalar atende toda a demanda do estado, considerando a probabilidade de contaminação dos pacientes faz-se necessário a realização dos seguintes exames para internação:
Hemograma com contagem de plaquetas; Coagulograma, TGO, TGP; Ureia e creatina; Glicemia de jejum; TSH, T4 livre; Sódio potássio; . Teste rápido ou anti-HIV; VDRL, HbsAg e Anti-HCV; Amilase; Gama GT; Fosfatose alcalina; B-HCG, para mulher em idade fértil; Raio-x de tórax, AP e perfil; ECG; EAS; Teste Rápido de Covid-19.
Convém mencionar ainda que, compete a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONDE O RÉU ENCONTRA-SE RECLUSO providenciar os mencionados exames quando a vaga fora cedida e o paciente estiver devidamente regulado, devendo os resultados serem encaminhados para o endereço eletrônico: nir.cv.ciaps@gmail, bem como todos os demais documentos pertencentes ao paciente.
No caso ora em estudo, em análise aos relatórios médicos apresentados fora constatado que o paciente em tela é acometido de retardo mental moderado (CID 10 F71), no entanto, os documentos supracitados encontram-se desatualizados.
Nota-se que os relatórios médicos apresentados no Id. 68968436 não apresentam indicação de tratamento na modalidade de internação, assim sendo, para que o paciente seja admitido é de suma importância a realização de avaliação de seu quadro agudo, para que seja apresentada as suas condições atuais, uma vez que este nosocômio realiza somente a internação de pacientes já avaliados por profissionais médico que indique a internação.
Insta salientar, as internações devem ser realizadas quando todos os meios extra-hospitalares forem insuficientes, de acordo com o disposto no art. 4o da Lei no 10.216/2001, desse modo, solicitamos que o paciente passe por uma avaliação médica, e se necessário seja regulado pelo Núcleo Interno de Regulação – NIR do CIAPS Adauto Botelho, sendo possível o contato com o referido setor através do contato: (65) 98462-7044.”
Pois bem, verifica-se que não há inercia por parte do Judiciário, que vem impulsionando o feito, com vista à obtenção de vaga ao ora paciente, em estabelecimento adequado, uma vez que, como bem esposado pelo Juízo a quo, a soltura com medidas cautelares ou nova decretação da prisão domiciliar, não resguarda a ordem pública, considerando que conforme se tem nos autos, há reiterações delitivas por parte do paciente, por falta de discernimento e/ou entendimento das medidas aplicadas.
Ainda, como ressaltou a Diretora Técnica e de Apoio Jurídico do CIAPS Adauto Botelho, para que o paciente seja admitido é de suma importância a realização de avaliação de seu quadro agudo, para que seja apresentada as suas condições atuais, uma vez que referido nosocômio realiza somente a internação de pacientes já avaliados por profissional médico que indique a internação.
Cediço que se a perturbação mental do ora paciente é situação pendente nos autos, uma vez que os relatórios e laudos médicos encontram-se desatualizados, cabe ao Estado esclarecer tal condição e garantir que seu caso seja acompanhado e tratado na medida de sua necessidade, para tanto, necessário a elaboração de laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
Sendo assim, determino que o Juízo singular, viabilize, através da perícia médica oficial, a elaboração de laudo médico circunstanciado que comprove as condições intelectuais e emocionais do paciente, com a urgência que o caso requer.
Mediante o exposto, indefiro a tutela de urgência reclamada em prol do paciente, determinando sejam requisitadas as informações pertinentes à autoridade coatora, que deverá prestá-las nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de novembro de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator